Tribunal: TJDFT
Processo: 0725990-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725990-09.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDE MARIA CREMONINI AGRAVADO: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVANILDE MARIA CREMONINI contra decisão exarada pelo juízo da Vara Cível do Paranoá no cumprimento de sentença n. 0706300-38.2023.8.07.0008, promovido por PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS em desfavor da agravante, que determinou a reiteração do Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação de ID 236806194, incluindo a informação de que eventual locatário do bem (PEDRO, da loja PARANOÁ MOTOS) deverá depositar nestes autos, via depósito judicial, o valor pago a títulos de aluguéis devidos a Ivanilde Maria Cremonini, ressaltando ainda que, de acordo com o parágrafo único do art. 380 do CPC, poderá o juiz, em caso de descumprimento de determinação dirigida ao terceiro, aplicar multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias. (ID 237749238). Em suas razões de recorrer, a agravante assevera fazer jus à gratuidade de justiça. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a benesse, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Verifica-se que não foram colacionados documentos atuais como cópia da CTPS, extratos bancários e faturas de cartão de crédito a fim de demonstrar sua real situação financeira. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como CTPS (cópia física e digital), contracheques, extratos bancários (últimos três meses) das contas bancárias de sua titularidade, faturas de cartões de crédito (últimos 3 meses), declarações de imposto de renda referentes aos últimos 3 (três) anos, dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de julho de 2025 às 15:34:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora